Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-84.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais – Ação parcialmente procedente – Corte do fornecimento de Energia Elétrica mantido pela concessionária visando coagir o consumidor a efetivar o pagamento da conta por débito pretérito – Inadmissibilidade – Conta cujo valor foi declarado inexigível – Dano moral configurado pela atitude ilegal da

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Inexigibilidade de Débito C.C. Indenização por Danos Morais – Ação parcialmente procedente – Corte do fornecimento de Energia Elétrica mantido pela concessionária visando coagir o consumidor a efetivar o pagamento da conta por débito pretérito – Inadmissibilidade – Conta cujo valor foi declarado inexigível – Dano moral configurado pela atitude ilegal da concessionária – Sentença modificada para reconhecer o dano moral – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002577-84.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante MIZAEL
ANTONIO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
2
VOTO No: 45083
APEL.No: 1002577-84.2019.8.26.0157
COMARCA: CUBATÃO
APTE : MIZAEL ANTONIO DE FREITAS
APDO : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Inexigibilidade de Débito
C.C. Indenização por Danos Morais Ação parcialmente
procedente Corte do fornecimento de Energia Elétrica
mantido pela concessionária visando coagir o consumidor a
efetivar o pagamento da conta por débito pretérito

Inadmissibilidade
Conta cujo valor foi declarado
inexigível Dano moral configurado pela atitude ilegal da
concessionária Sentença modificada para reconhecer o
dano moral Recurso provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
julgada parcialmente procedente pela r. sentença, nos
seguintes termos: “À vista do exposto, e considerando o
mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
presente
ação,
e
em
consequência, torno definitiva a tutela de urgência
concedida, para restabelecimento da energia, e declaro
inexistente o débito apurado a título de consumo
irregular de energia elétrica decorrente do TOI no
740498241, lavrado em 19/07/2018 em relação à Unidade
Consumidora
no
2090516044.
Em
face
da sucumbência
recíproca, arcará cada parte com metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono
da parte adversa, que ora arbitro em R$1.000,00 (mil
reais), observada a gratuidade da justiça concedida a
autora. P.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o autor apresentou apelação a fls. 159/164,
sustentando que a indenização por danos morais é devida
em razão do corte ilegal da energia, por débito remoto. O
corte de energia foi a forma de coagir o apelante a pagar
o valor cobrado, e tal procedimento se mostra abusivo e
ilegal. Ficou configurada a situação ensejadora de danos
morais, e se aplicam as disposições do Código de Defesa
do Consumidor. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
3

É o relatório.
O
autor
ajuizou
a
presente
ação
pretendendo o restabelecimento do serviço de fornecimento
de energia elétrica que foi suspenso em decorrência de
débito encontrado após a expedição de TOI, e pleiteou a
condenação
por
danos
morais
decorrentes
do
corte
irregular do serviço.
A
requerida
contestou
alegando
a
legalidade da cobrança que deu origem ao corte.
Foi
declarada
por
sentença
a
inexigibilidade do débito apurado a título de consumo
irregular de energia elétrica decorrente do TOI no
740498241, lavrado em 19/07/2018 em relação à Unidade
Consumidora do autor, afastando os danos morais.
Apela apenas o autor pretendendo que seja
reconhecido os danos morais.
Em que pese o entendimento do MM. Juiz, no
caso o corte de energia elétrica configura abalo moral,
na medida em que o consumidor ficou privado de serviço
essencial, e tal situação ocorreu por culpa exclusiva da
concessionária, que efetivou a cobrança ilegal de consumo
de energia na residência do autor, por débitos apurados
em razão de fiscalização que apurou consumo irregular no
período de julho/2015 a junho de 2018.
Importante consignar que o inadimplemento
de débitos pretéritos não autoriza a suspensão ou corte
no fornecimento, visto que a prestadora do serviço tem as
vias ordinárias para exigir o pagamento da dívida.
Ademais, já há o reconhecimento pelo E.
Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência deste
Tribunal, que configura constrangimento ilegal o corte de
fornecimento de energia como meio de compelir o
consumidor a pagar dívida pretérita, porquanto o corte
pressupõe o inadimplemento de conta regular.
O
eventual
inadimplemento
de
conta
regular, relativa ao mês do consumo pelo autor, poderá
autorizar a prestadora de serviço a interromper o
fornecimento de água no imóvel por ele ocupado.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
4
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR
DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO.
DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta
Corte Superior pacificou o entendimento de que não é
lícito à concessionária interromper o fornecimento do
serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou
energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão
ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação
de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses
casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do
ato
praticado.
3.
Agravo
Regimental
da
AES
Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp:
239749
RS
2012/0213074-5, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento:
21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/09/2014)
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIÇO
PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO.
COBRANÇA COM BASE EM ESTIMATIVA. ILEGALIDADE. CORTE DO
SERVIÇO.
DÉBITO
PRETÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Não viola o artigo 535 do CPC, tampouco nega a
prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo
vencido,
adotou,
entretanto,
fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia,
conforme ocorreu no acórdão em exame, não se podendo
cogitar de sua nulidade. 2. Os argumentos tecidos pela
parte recorrente em sua peça regimental não se mostram
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
apenas demonstram mero inconformismo com o resultado do
julgado impugnado. 3. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça cristalizou-se no sentido contrário à
pretensão da parte agravante, já que se entende que não é
lícita a cobrança de tarifa de água por estimativa quando
o consumo total de água é medido por hidrômetro. 4. Esta
Corte Superior entende que o corte de serviços
essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o
inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do
consumo,
sendo
inviável,
pois,
a
suspensão
do
abastecimento em razão de débitos antigos, questionados
em juízo. 5. A decisão monocrática ora agravada baseou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
5
em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece
reforma. 6. Agravo regimental não provido" (STJ - 2a T.,
AgRg no Ag 1351353 / RJ, rei. Min. Mauro Campbell
Marques, j . 22.02.2011, DJe 04.03.2011).
RECURSO
ESPECIAL

ADMINISTRATIVO

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO CABIMENTO IMPOSSIBILIDADE
DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. A continuidade da
prestação
do
serviço
público
é
limitada
pela
interpretação da Lei n. 8.987/95, que trata do regime de
concessão e permissão, notadamente no artigo 6o, § 3o,
incisos I e II, e prevê as duas situações em que é
legítima sua interrupção: quando sob emergência ou após
prévio aviso. 2. A interrupção no corte de energia
elétrica visa resguardar a continuidade do serviço, que
restaria ameaçada justamente por onerar a sociedade,
levando esta a arcar com o prejuízo decorrente de todos
débitos. A empresa concessionária poderá suspender o
fornecimento de energia no caso de inadimplemento da
conta. 3. Pretende a COSERN a modificação no julgado que
condicionou o fornecimento de energia elétrica apenas ao
pagamento das faturas vincendas. A jurisprudência desta
Corte firmou o entendimento no sentido de que não deve
haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica por
causa de débitos pretéritos. 4. O corte de energia
elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento, em razão de débitos antigos. 5. Para tais
casos deve a companhia utilizar-se dos meios ordinários
de cobrança pois não se admite qualquer espécie de
constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Recursos
especiais conhecidos e improvidos (STJ - REsp: 909146 RN
2006/0269687-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data
de Julgamento: 19/04/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJ 04.05.2007 p. 431)
No mesmo sentido:
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por - Prestação de serviços -
Fornecimento de energia elétrica - Fraude imputada à
consumidora em procedimento administrativo irregular
comprovado
-
Impossibilidade
de
corte
por
débitos
pretéritos
-
Manutenção
do
fornecimento
-
Recurso
improvido.
(TJ-SP
-
APL:
9124097072009826
SP
9124097-07.2009.8.26.0000, Relator: Cristiano Ferreira
Leite, Data de Julgamento: 07/02/2011, 33a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
6
ENERGIA ELÉTRICA - Ação Declaratória de
inexistência de débito fundada no prejuízo suportado pela
cobrança de diferença de consumo baseada em fraude -
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Fraude
comprovada - Ausência de prova de variação de consumo
após
a
regularização
do
medidor
de
energia
-
Inexigibilidade da dívida - Impossibilidade de corte por
débitos pretéritos - Manutenção do fornecimento. Recurso
improvido.(TJ-SP - APL: 992080316564 SP, Relator: Sá
Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 18/10/2010, 33a
Câmara
de
Direito
Privado,
Data
de
Publicação:
22/10/2010)
Desta forma, ficou patente a ilegalidade
do corte do serviço, e a irregularidade da requerida
ficou clara com o emprego de meio ilícito, visando coagir
o consumidor ao pagamento de dívida pretérita, e que foi
declarada inexigível.
A suspensão ilegal do fornecimento do
serviço não prescinde de comprovação de efetivo prejuízo,
uma vez que o dano moral nesses casos está evidenciado
pela ilicitude do ato praticado pela Concessionária, que
deve responder pelo dano causado ao consumidor.
A
concessionária
exerce
atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por
essa atividade, e qualquer pessoa que exerça uma
atividade remuneratória deverá responder pelos eventos
danosos, que sua atividade possa gerar para as pessoas
que confiam, e se vêm prejudicados por erro de conduta
dos seus prepostos.
A
requerida
é
uma
concessionária
de
serviço público, e aplica-se a ela o disposto no § 6o do
artigo 37 da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 37 ...
§ 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
A
Constituição
Federal
adotou
a
responsabilidade objetiva, com base na teoria do risco
administrativo, na qual o que importa é a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1002577-84.2019.8.26.0157 - Cubatão - Voto no 45083
RTC/APC/RC/MPZ/AMN/LFGL
7
causa e efeito, o nexo de causalidade entre o evento e o
resultado, e em tal responsabilidade não se apura o dolo
ou a culpa, cabendo que a concessionária de serviço
público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva
do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe
é atribuída.
Hely Lopes Meireles aduz que "O risco
administrativo não significa que a administração deva
indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo
particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima
fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas
esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado
no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se
eximirá integral ou parcialmente da indenização" (Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p.
555).
Uma
vez
que
foi
declarada
a
inexigibilidade do débito e reconhecido a ilegalidade do
corte do serviço perpetrado pela concessionária, tal
situação gerou abalo moral ao consumidor, que deve ser
indenizado.
Desta forma, a ação deve ser julgada
procedente em relação aos danos morais, que arbitro no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia a ser
corrigida monetariamente, segundo os índices do TJSP, a
partir da data da presente decisão (súmula 362 do STJ),
com incidência de juros legais, também contados desta
decisão.
Pela sucumbência, arcará a requerida com
as custas, despesas processuais e verba honorária, ora
fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR